Tribunal: TJDFT
Processo: 0709104-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção aos artigos 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto aos apelantes, manifestarem-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a preliminar de violação à dialeticidade, arguida nas contrarrazões do DSITRITO FEDERAL (ID 41541554). Intime-se. Após, tornem conclusos. Brasília/DF, 28 de novembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601